Tribunal: TJBA
Processo: 0011126-36.2010.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0011126-36.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS CONTRATUAIS. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de reexame necessário em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada em desfavor de Município, condenando-o ao pagamento de valores decorrentes de serviço prestado.

2. Foram suscitadas preliminares de irregularidade de representação processual e de denunciação da lide ao ex-gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a regularidade da representação processual da parte autora;

(ii) analisar o cabimento da denunciação da lide ao ex-gestor municipal;

(iii) aferir a comprovação da liquidação da despesa pública e a exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de irregularidade de representação processual não merece acolhimento, pois restou comprovada a regular assinatura do instrumento constitutivo por diretor presidente, conforme atas anexadas.

4. A preliminar de denunciação da lide deve ser rejeitada, uma vez que as obrigações assumidas pela Administração Pública Municipal são de responsabilidade do próprio ente público, não se confundindo com a pessoa física do gestor.

5. Ainda que a inadimplência decorra de atos de gestão anterior, subsiste o dever do Município de adimplir suas obrigações, sendo possível a responsabilização do ex-gestor por via própria.

6. A despesa pública exige empenho, liquidação e pagamento, nos termos dos arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

7. A liquidação da despesa restou comprovada por meio de nota fiscal devidamente atestada por servidores públicos, dotados de fé pública, evidenciando a efetiva prestação do serviço.

8. A nota fiscal constitui documento particular com presunção de veracidade em relação ao emitente, conforme previsão do CPC.

9. A assinatura no canhoto da nota fiscal comprova o recebimento do serviço, atendendo ao disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

10. Não há elementos que infirmem a liquidez e exigibilidade do crédito perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas.
Reexame necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo pagamento de obrigações contratuais é do ente público, sendo incabível a denunciação da lide ao ex-gestor municipal.

2. A liquidação da despesa pública pode ser comprovada por nota fiscal atestada por servidor público, apta a demonstrar a efetiva prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011126-36.2010.8.05.0146
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .